Tribunal: TJES
Processo: 5015730-31.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015730-31.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIRO FELIX DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO: LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5015730-31.2023.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JAIRO FELIX DA SILVA

RECORRIDO:
LAGE E SCARABELI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPRA DE VEÍCULO SEMINOVO. TRATATIVAS VERBAIS VINCULANTES (ART. 30, CDC). DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais em face de Lage e Scarabelli Comércio de Veículos Ltda., alegando que, em março de 2023, negociou a compra de veículo seminovo no valor de R$ 52.000,00, com sinal de R$ 30.000,00 e financiamento do residual. Afirmou que o vendedor prometeu entrega com documentação 2023 quitada (IPVA, DPVAT e licenciamento), reparos em buchas de balanças, polimento e cinto de segurança, mas houve descumprimento, gerando custos extras com deslocamento (R$ 300,00 em passagens), quitação de impostos (R$ 1.389,75) e multa por atraso na transferência (R$ 265,00), totalizando R$ 1.954,75 em danos materiais, além de danos morais por impossibilidade de uso pleno do veículo por meses. Pleiteou: restituição dos danos materiais (R$ 1.954,75); indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

(3). De início, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões, pois o recurso ataca especificamente os fundamentos da sentença quanto à análise das provas (áudios, prints e documentos), alegando erro na interpretação das tratativas verbais e materiais comprovados, com transcrições e IDs detalhados, de forma a haver dialeticidade recursal.

(4). No mérito, entendo que assiste razão ao recorrente. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente consumerista, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC. Nesse contexto, a inversão do ônus da prova, ainda que desnecessária diante do conjunto robusto já apresentado, encontra amparo no art. 6º, VIII, do CDC, recaindo sobre a fornecedora o dever de demonstrar a correção da prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).

(5). Nesse sentido, os áudios e mensagens juntados aos autos (IDs 48749209 a 48750010 e 35460601 a 35462100) evidenciam, de forma inequívoca, que o vendedor e o gerente Jonas assumiram expressamente o compromisso de entregar o veículo com a documentação de 2023 “em dia” e “quitada”, além de providenciar os reparos necessários. As declarações como “estou correndo atrás das saídas devidas” e “não está esquecido” demonstram não apenas ciência, mas confirmação da oferta inicial. À luz do art. 30 do CDC, toda oferta veiculada, inclusive verbal, integra o conteúdo do contrato, regra que se harmoniza com o art. 107 do Código Civil, que dispensa forma especial para a validade dos negócios jurídicos.

(6). Ademais, o veículo foi entregue em 19/04/2023 com IPVA e DPVAT pendentes, embora a primeira cota vencesse apenas em 26/04/2023, o que contraria a promessa de entrega “quitada”, além de apresentar cinto de segurança inoperante, falha grave que compromete a segurança, viola o art. 14 do CDC, a boa-fé objetiva e configura típico descumprimento contratual nos termos da Súmula 297 do STJ. Os danos materiais estão comprovados: o deslocamento frustrado de 08/04/2023 (R$ 300,00), a quitação forçada de IPVA e DPVAT (R$ 1.389,75, comprovados pelo CRLV/Dossiê ID 35462068) e a multa pela autenticação do recibo (R$ 265,00 - ID 35462066), todos com nexo causal direto com o inadimplemento da ré. Esta, por sua vez, não apresentou prova apta a afastar sua responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas, razão pela qual permanece íntegra a obrigação de reparar os danos materiais.

(7). Por fim, no que tange aos danos morais, entendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, sobretudo considerando a situação em apreço, em que o autor permaneceu por aproximadamente sete meses (19/04/2023 a 28/11/2023) sem poder usufruir plenamente do veículo, seja por questões de segurança, diante do cinto de segurança inoperante, seja pela irregularidade documental, circunstâncias que expunham o consumidor ao risco concreto de apreensão do bem e multas. Além disso, a angústia e o desgaste emocional são reforçados pelos inúmeros contatos infrutíferos com a ré, com áudios demonstrando a urgência do autor em resolver a situação, bem como pelos deslocamentos frustrados e pela necessidade de arcar, sob pressão financeira, com valores que incumbiam exclusivamente à fornecedora. Nesse prisma, compreendo que o valor pleiteado no recurso inominado quanto ao dano moral, está em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo, portanto, ser fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:
a)

CONDENAR a Ré à restituição dos danos materiais no valor de R$ 1.954,75
(um mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), pelas razões anteriormente expostas;
b) CONDENAR
a Recorrida
ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais a contar também do presente arbitramento. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)